Tribunal: TJPA
Processo: 0002649-70.2009.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002649-70.2009.8.14.0061

RECORRENTE: JOSE DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CONTRARIEDADE À SUMULA 713-STF. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Tucuruí/PA, que deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo recorrente contra a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia o provimento do recurso, a fim de que o recurso de apelação seja conhecido, aduzindo que não houve violação à Súmula 713 do STF.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o recurso de apelação interposto pela defesa violou as disposições da Súmula 713 do STF.

III. Razões de decidir:

4. O entendimento jurisprudencial sobre o teor da Súmula 713 do STF é no sentido de que, sob pena de nulidade
,
o exame do recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri deve ocorrer nos limites de sua interposição, sendo inadmissível a análise de matéria não aventada pelo apelante.

5. Nessa senda, na petição de interposição do recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri, a parte interessada deve apresentar os motivos do seu inconformismo, indicando expressamente a alínea do inciso III do art. 593 do CPP, em que funda o recurso.

6. Analisando a peça de interposição do recurso de apelação interposto pela defesa, consta-se que foi fundamentada no art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal (CPP). E, na ocasião, a defesa requereu a apresentação das razões recursais diretamente a este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme preceitua o art. 600, § 4º, do CPP.

7. O fato de a defesa ter indicado todas as alíneas da norma acima citada não é suficiente para deixar de conhecer o recurso por fundamentação genérica, posto que, ainda que não tivesse indicado qualquer das aludidas alíneas, tratar-se-ia de mera irregularidade, a ser sanada com a apresentação das razões recursais ao Juízo
ad quem
, momento em que se compreenderá os motivos da irresignação e se delimitará os pedidos e respectivas análises.

IV. Dispositivo e tese:

7. Não há contrariedade à Súmula 713 do STF, devendo ser conhecido o recurso de apelação interposto pela defesa.

8. Recurso conhecido e provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
art. 593 do CPP.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

Súmula 713 do STF;

STJ,
AgRg no REsp n. 2.136.437/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ____ de ______________de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002649-70.2009.8.14.0061

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RECORRENTE: JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Tucuruí/PA, que deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo recorrente contra a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

Nas razões recursais do presente recurso, a defesa pleiteia o provimento do recurso, a fim de que o recurso de apelação seja conhecido, aduzindo que não houve violação à Súmula 713 do STF (ID-21016357).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21016362).

No efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão em todos os seus termos (ID-21016363).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão interlocutória na parte que decretou a prisão preventiva do recorrente e mantida a parte que deixou de conhecer o recurso de apelação, posto que não seria cabível o recurso interposto (ID-2177887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de _______________de 2025

Des. PEDRO
PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DA MANIFESTAÇÃO

Compulsando os autos, verifica-se que o
recorrente foi pronunciado em 09/02/2010, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (ID-21015872, pág. 5).

No julgamento pelo Tribunal do Júri, em 17/11/2010, o recorrente foi absolvido (ID-21015889, pág. 10). Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a anulação da sentença, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos (ID-21015890, pág. 12).

No julgamento do apelo, esta Corte deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri (ID-21015893-pág. 5).

No segundo julgamento pelo Tribunal do Júri, realizado em 20/06/2023, o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Na ocasião, o Juízo a quo concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID-21016259).

Contra a sentença condenatória, a defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação tempestivamente, em 26/06/2023, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código Penal, requerendo a apresentação das razões recursais diretamente a este Egrégio Tribunal de Justiça (ID-21016259).

Em 11/07/2023, o Ministério Público apresentou “Pedido de Reconsideração”, a fim de que o Juízo de primeiro grau expedisse mandado de prisão em desfavor do recorrente para início do cumprimento da pena. Ademais, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo recorrente, aduzindo que teria caráter meramente protelatório (ID-21016355).

Posteriormente, o Juízo a quo prolatou a decisão interlocutória combatida, na qual, acolhendo os argumentos expostos pelo Ministério Público no “Pedido de Reconsideração”, deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo recorrente, com fulcro na inadequação da via, vez que a fundamentação da peça interpositiva teria sido genérica, contrariando o teor da Súmula 713 do STF (ID-21016356).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, no qual pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o recurso de apelação seja conhecido.

Nesse sentido, aduz o
recorrente que a decisão interlocutória se baseou, exclusivamente, nos argumentos do Ministério Público veiculados no pedido de reconsideração.

Sendo assim, teria ocorrido violação ao devido processo legal, vez que antes de decidir, o Juízo de primeiro grau não oportunizou à defesa a apresentação de contrarrazões.

Pondera que o pedido de reconsideração, em que pese se tratar de um instituto criado pelo hábito forense de larga utilização nos processos judiciais em geral, deve respeitar os prazos dos recursos existentes nos códigos processuais, o que não teria ocorrido no presente caso, posto que foi protocolado pelo
Parquet
21 (vinte e um) dias após a ciência da sentença.

Por fim, destaca que a interposição do recurso de apelação não violou a Súmula 731 do STF, asseverando que o entendimento sumulado apenas revela a natureza restritiva da apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, significando que, na análise do apelo, o Juízo
ad quem
fica limitado aos motivos invocados na interposição, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal.

Pois bem, no presente caso, a controvérsia cinge-se em definir se o recurso de apelação interposto pela defesa deve ou não ser conhecido.

Para melhor compreensão, vale transcrever a decisão interlocutória combatida:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

Compulsando-se os autos verifico que o Recurso de Apelação não deve ser recebido, ante a inadequação da interposição. Explico:

Após o julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Tucuruí, o réu José de Oliveira da Silva, fora condenado pela prática de homicídio qualificado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, porém, este Juízo concedeu ao apenado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado, o Ministério Público Estadual manifestou-se requerendo a reconsideração da parte da decisão em que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, alegando que o único intuito da defesa é retardar o início do cumprimento da pena em regime fechado.

Alega ainda, o Parquet Estadual, que as hipóteses de apelação para as decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri são taxativas,
e realmente o são.

Está correto o Ministério Público ao suscitar a Súmula 713 do STF, pois ela se adequa perfeitamente ao caso.

Verifica-se que a Defesa ao interpor a apelação fez isso de forma genérica quando a súmula é clara em afirmar que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”.

Ademais, o Ministério Público, na manifestação contida no Id Núm. 96603626, já delineou todas as hipóteses em que seria cabível Recurso de Apelação e em nenhuma hipótese se enquadra o presente caso, até mesmo porque o próprio advogado deveria ter interposto o Recurso de Apelação da maneira correta, indicado a hipótese única.

Posto isso, tem-se que a via eleita pelo recorrente não é hábil à satisfação de sua pretensão.

Feitas tais considerações,
DEIXO DE RECEBER O RECURSO

DE APELAÇÃO
contido no Id Núm. 95609798.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença condenatória, após, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu para cumprimento definitivo da pena, inicialmente em regime fechado.
(grifos nossos).

Expeça-se Guia de Execução Definitiva.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário.

De plano, verifica-se que, contrariamente ao entendimento da Procuradoria de Justiça, não houve expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em relação ao conhecimento do recurso de apelação, a partir da análise dos autos do processo, constata-se que assiste razão à defesa.

Vejamos.

A Súmula 713 do STF, que dispõe que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

O entendimento jurisprudencial sobre o teor do referido enunciado é no sentido de que, sob pena de nulidade, o exame do recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri deve ocorrer nos limites de sua interposição, sendo inadmissível a análise de matéria não aventada pelo apelante.

Nessa senda, na petição de interposição do recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri, a parte interessada deve apresentar os motivos do seu inconformismo, indicando expressamente a alínea do inciso III do art. 593 do CPP, em que funda o recurso.

Analisando a peça de interposição do recurso de apelação interposto pela defesa, consta-se que
foi fundamentada no art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal (CPP). E, na ocasião, a defesa requereu a apresentação das razões recursais diretamente a este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme preceitua o art. 600, § 4º, do CPP.

Dessa forma, é incontestável que a defesa indicou os fundamentos de seu inconformismo com a sentença condenatória.

Ademais, o fato de a defesa ter indicado todas as alíneas da norma acima citada não é suficiente para deixar de conhecer o recurso por fundamentação genérica, posto que, ainda que não tivesse indicado qualquer das aludidas alíneas, tratar-se-ia de mera irregularidade, a ser sanada com a apresentação das razões recursais ao Juízo
ad quem,
momento em que se compreenderá os motivos da irresignação e se delimitará os pedidos e respectivas análises.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULA 713 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UMA DAS ALÍNEAS NO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS QUE DELIMITAM O PEDIDO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal, ao apreciar a apelação contra sentença do Tribunal do Júri, está vinculado aos limites de sua interposição, delimitados no termo ou na petição de interposição do recurso. Inteligência da Súmula 713 do STF.

2. A parte deve apresentar, na petição de interposição, o motivo do seu inconformismo, deixando expressa a alínea do inciso III do art. 593 do CPP, em que fundamenta seu recurso.

3. Contudo, "a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido" (AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

[...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.136.437/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, embora o Ministério Público tenha delineado no pedido de reconsideração que não seria cabível o recurso de apelação da defesa, por não se adequar a nenhuma das hipóteses das alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP, é necessário frisar que as razões recursais sequer foram apresentadas, portanto, inviável uma análise mais aprofundada sobre cabimento recursal neste momento processual.

Dessa forma, entendo que não há contrariedade à Súmula 713 do STF, devendo ser conhecido o recurso de apelação interposto pela defesa.

2. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que o recurso de apelação interposto pela defesa seja conhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025